Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019459-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE ODELCIO PANEBECKER (EMBARGADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA VIOLATO - CPF: 013.394.532-40 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (EMBARGANTE), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (EMBARGANTE), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (EMBARGANTE), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (EMBARGANTE), ADNIR ROGERIO MARIA - CPF: 431.475.509-15 (EMBARGANTE), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (EMBARGANTE), RENAN PASTORI - CPF: 054.067.969-09 (EMBARGADO), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Fernando Maria e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam o vício da omissão sobre o pedido de inexistência de direito do arrendante originário ao preço do arrendamento após a perda definitiva da posse do imóvel rural, e consequente ineficácia dos pagamentos efeitos ao Espólio, ora agravado. Ao final, prequestionam a matéria suscitada no recurso.

O Espólio
de Odelcio Panebecker
apresentou as contrarrazões (id. 158743682) e Renan Pastori apresentou as contrarrazões (id. 160201233), ambos pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De início, analiso a tese atinente a
omissão dos argumentos apresentados pelos recorrentes.
Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

No que tange alegação de omissão referente à
inexistência de direito do arrendante originário ao preço do arrendamento após a perda definitiva da posse do imóvel rural, também não encontra guarida.

De se observar que a matéria debatida no recurso se restringiu tão somente sobre a tutela de urgência acerca da continuidade do contrato de arredamento e o ingresso do espólio na condição de assistente litisconsorcial, vez que objeto da decisão agravada. Vejamos:

“
A tese dos recorrentes de que o cumprimento de sentença de reintegração de posse proferido no processo no. 970-74.2003.8.11.0046 cessa o contrato de arrendamento de imóvel rural pactuado com terceiro, não merece guarida.

In casu
, a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no contrato de arrendamento firmando entre Antônio Roberto Pastori e o Espólio de Odelcio Pannebecker, que possui como objeto a cultura de grãos e a criação de gado.

Observo que o agravado Renan Pastori, sob a justificativa de que estava faltando cerca de 10(dez) dias para o fim da janela de plantio, e sem qualquer sinal de preparo da terra ou início da atividade agrícola no imóvel pelos agravantes, requereu a revogação da tutela de urgência de desocupação do imóvel, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a pactuação do contrato de arrendamento com data de vigência até 30.08.2025.

Desse modo, resta evidente a condição de terceiro de boa-fé do agravado Renan Pastori, nos termos do art. 674, § 1o do CPC, vez que o contrato de arrendamento foi celebrado com quem detinha à época a posse do imóvel, sendo prudente mantê-lo na posse do bem arrendado.

No que tange a liminar que havia deferido a desocupação do imóvel, é sabido que a legislação processual civil em seu art. 296 estabelece que “
a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No caso em tela, tem-se que, em análise sumária, existe probabilidade do direito, consubstanciada no contrato de arrendamento firmando entre o Espolio de Odelcio Pannebecker e Antonio Roberto Pastori, referente a área de 697,0000, visando a produção de cultura de grãos de pelos menos 400 hectares e o restante para criação de gato, pelo prazo de 10 (dez) anos, com início em 30.08.2015, vigorando até 30.08.2005 (id. 67971135), bem como pelos comprovantes de pagamento pelo requerido (id. 679771139).

De igual modo, o perigo de dano encontra-se devidamente demonstrado pelas características do arrendamento, por se tratar de cultivo de grãos e criação de gado, poderão desencadear prejuízos de grande monta com a demora do despejo.

Frise-se que, inobstante a celeuma desencadeada nos autos 1446-02.2020.8.11.0046, 1840-12.2009.8.11.0046 e 970-74.2003.8.11.0046 referente à posse do imóvel rural, deve ser garantido, ao menos por ora, o cumprimento do contrato de arrendamento firmando, com o depósito dos valores em juízo
.”
(id. 68341541 - negritei)

Por outro lado, destaco que os agravantes não apresentaram prova suficiente do perigo de dano. Vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence ao agravado, tendo sido cauteloso do magistrado ao determinar o depósito em juízo dos valores do contrato de arrendamento.
”
(id. 156559162)

Assim, a tese de inexistência do
direito do arrendante originário ao preço do arrendamento após a perda definitiva da posse do imóvel rural
não pode ser apreciada, pois, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do magistrado de origem.

Diante da devolutividade restrita do
recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
...
”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - ILEGITIMIDADE NÃO MANIFESTA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - APREENSÃO DE MADEIRA - MADEIRA TRANSPORTADA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – ATO ADMINISTRATIVO CONFORME A LEI - RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade de parte, embora matéria de ordem pública, se não manifesta, não pode ser apreciada em recurso quando ainda não suscitada e decidida no juízo da causa, sob pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 136.547/2008, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 29.04.09 – negritei)

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não possui o vício de omissão.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023